Tribunal: TJMT
Processo: 1010038-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010038-71.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIODORO BERNARDO FRETES - CPF: 040.417.981-91 (ADVOGADO), CIGANO registrado(a) civilmente como CLEBER JOSE ROZZATTI - CPF: 622.398.211-91 (PACIENTE), Forum da 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT (IMPETRADO), ELIODORO BERNARDO FRETES - CPF: 040.417.981-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JOSE JOSENEI DOMICIANO - CPF: 683.488.009-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010038-71.2023.8.11.0000

PACIENTE: CLEBER JOSE ROZZATTI
IMPETRANTE: ELIODORO BERNARDO FRETES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS – FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE UM ANO E OITO MESES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal”
(STJ, AgRg no HC n. 721.578/ES).

A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, sendo certo que a sua manutenção se revela necessária para fins de aplicação da lei penal, em razão da fuga do réu do distrito da culpa por mais de um ano e oito meses.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010038-71.2023.8.11.0000

PACIENTE: CLEBER JOSE ROZZATTI
IMPETRANTE: ELIODORO BERNARDO FRETES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cleber José Rozzatti,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
0000988-22.2020.8.11.0007.

Em suas razões, assevera que: 1) “
f
oi decretada a prisão do impetrante [...], mas com um habeas corpus acolhido, foi deferido a sua soltura para a colocação de monitoramento eletrônico
” (sic); 2)
“o MP denunciou que o ora impetrante por diversas vezes contatado não atendeu os chamados, opinando pela prisão preventiva”
(sic); 3) não houve descumprimento de medidas cautelares, uma vez que não foi intimado por oficial de justiça nem contatado pela unidade prisional para a colocação da tornozeleira eletrônica, mesmo porque o seu celular foi apreendido nos autos, razão pela qual o decreto prisional é ilegal e abusivo.

Amparado nesses argumentos, requereu a concessão da ordem para
“que seja revogada a prisão preventiva decretada em seu desfavor, com a consequente expedição de contramandado de prisão”.

A liminar foi indeferida (id. 167315170
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (id. 168382162).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 168799687
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010038-71.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada na audiência de custódia ocorrida em 21-2-2020, em razão do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II), cometido em 1-12-2019 (ação penal n.
0000988-22.2020.8.11.0007
).

Em 13-5-2020, a Primeira Câmara Criminal substituiu a prisão por cautelares alternativas, conforme registra a ementa transcrita:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – PACIENTE TÉCNICAMENTE PRIMÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que
tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade da paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima
(
Habeas Corpus
n.

1007532-30.2020.811.0000).

Contudo, em 10-9-2021, após requerimento do Ministério Púbico, a segregação foi
novamente
decretada, em razão do
descumprimento das restrições anteriormente impostas
,
verbis:

[
...]

Conforme consta dos autos, o denunciado foi preso em razão de decreto de preventiva no dia 21.02.2020. Após, por decisão (em caráter liminar) no Habeas Corpus n. 1007532-30.2020.811.0000, o denunciado foi colocado em liberdade no dia 24.03.2020.

Na verdade, da leitura da decisão em HC, o que de fato se decidiu foi a substituição da prisão preventiva por diversas medidas cautelares, advertindo-se que o descumprimento poderia ocasionar nova prisão preventiva.

Transcreve-se:

(i)

Comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii)

Não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii)

Recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;

(iv)

Não se envolver em outro fato criminoso, em especial não portar ilegalmente arma de fogo;

(v)

Não se aproximar da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação a uma distância mínima de quinhentos metros, tampouco manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp
; e

(vi)

Monitoração eletrônica por tornozeleira

No entanto, após sua soltura, a qual foi feita sem colocação da tornozeleira por ausência de equipamento na data do cumprimento do alvará, a direção da Unidade Prisional informou nos autos que por diversas vezes foi realizado contato com o denunciado para que ele comparecesse à Cadeia Pública para colocação da monitoração eletrônica e ele não compareceu.

[...]

É do art. 312, §1o, do CPP:
“
§1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)”.

[...]

Significa, portanto, que o representado, vinculado a medidas cautelares decretadas quando se concedeu liminar para sua soltura, desrespeitou, em tese e a partir de conjunto indiciário, importante medida (a mais relevante, talvez).

Se diz a mais importante porque, considerando todas as outras medidas cautelares a que o acusado ficou vinculado, a monitoração eletrônica se mostra como essencial a fim de fiscalização das demais, de modo a não deixar sem cumprimento todas elas
.

P
ortanto, da informação encaminhada pela Unidade Prisional, é que mesmo entrado em contato com o denunciado, por diversas vezes, ele não compareceu no local para colocar o aparelho de monitoração eletrônica.

Além disso, na data do dia 31.08.2021, entrou-se em contato com a diretora da Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, Sr. Cilene, a qual informou que, ainda nesta data, o acusado não havia comparecido para colocação da tornozeleira eletrônica.

O não atendimento à solicitação da Unidade Prisional para que o acusado fosse ao local colocar a tornozeleira mesmo após mais de ano da decisão que ele tem conhecimento,

demonstra a baixíssima importância que dá para o cumprimento das normas que o obrigam e o vinculam a determinado procedimento criminal.

Por isso, tem-se como incidente pelo menos um dos fundamentos do art. 312 do CPP.

Ganha lugar a aplicação da lei penal, em risco com a liberdade do representado, já que demonstra não se preocupar em atender o que foi a ele determinado, o que implica dizer que há probabilidade em não cumprir eventuais medidas cautelares diversas da prisão.

É certo que, em geral, a aplicação da lei penal se vincula à percepção de fuga, com indícios concretos disso. E com isso se concorda. Não obstante, o termo “aplicação da lei penal” não possui, pelo menos não se concorda que deva ser assim, apenas essa conotação. Há também, em seu conceito, elementos relacionados à fidelidade de alguém à ordem normativa.

Aqui, neste caso, o que se tem é, como dito, descumprimento de medida cautelar definida para que pudesse se ter a normalidade procedimental, especialmente fiscalização de seu compromisso com as demais cautelares fixadas.

Por isso, sublinhando o conceito que se dá ao fundamento “assegurar a aplicação da lei penal”, conclui-se que a liberdade de Cleber José Rozzatti põe em risco tal aspecto procedimental.

As medidas cautelares diversas não parecem ter o condão de impedir os resultados não desejados que levaram à decretação, já que havia confiança depositada (medidas cautelares fixadas) e, em tese, violada, delineando cenário a partir do qual se conclui pela necessidade de segregação cautelar.

Ante o exposto, conclui-se: com suporte no art. 313, I, do CPP, bem como no art. 312 do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de CLEBER JOSÉ ROZZATTI
.

[...] (
ação penal n.
0000988-22.2020.8.11.0007
– Id.
65158020 - Pág. 1-8).

Após novo pedido de liberdade provisória, o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva decretada, destacando ainda o descumprimento de outras medidas cautelares diferentes da determinação de colocação da tornozeleira eletrônica. Confira-se:

“Trata-se de procedimento penal em que o acusado teve a sua prisão preventiva anteriormente decretada, substituída por medidas cautelares.

Todavia, após ser colocado em liberdade, o aludido deixou de cumprir as medidas cautelares que se comprometeu em cumprir (
não compareceu em juízo, se ausentou da comarca sem autorização judicial e não compareceu para colocar a monitoração eletrônica por tornozeleira
), motivo pelo qual o Ministério Público pugnou pela decretação de sua prisão preventiva.

[...]

A prisão preventiva é medida de exceção no ordenamento jurídico e sua decretação pressupõe que seja demonstrada a existência de seus requisitos legais, à luz do caso concreto.

Nos termos do art. 282, §4o, c/c art. 312, parágrafo único, ambos do CPP, é possível a decretação da prisão preventiva se o investigado/acusado descumprir as medidas cautelares impostas!

In casu,
o investigado/acusado foi beneficiado com a substituição da prisão preventiva pela aplicação de medidas cautelares, tendo, dias depois de ter recebido o benefício,
descumprido mais de uma medida cautelar
, sendo então decretada a revogação da benesse
.

[...]

No caso sob análise, forçoso reconhecer que as medidas cautelares anteriormente impostas revelaram-se insuficientes,
porquanto o beneficiário, após ser colocado em liberdade, descumpriu as medidas cautelares impostas, além de não ter sido localizado para justificar o descumprimento de suas obrigações
.

Tal atitude, indubitavelmente, revela não só o completo descaso em relação ao compromisso assumido com o Poder Judiciário, como também evidencia a necessidade de manter a constrição cautelar a fim de assegurar a aplicação da lei penal e salvaguardar a ordem pública.

Registre-se ser incabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, conforme disposto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a notícia de que descumpriu as medidas cautelares impostas, demonstraram a inadequação das mesmas ao caso concreto.

Por fim, não vislumbro a ocorrência da prescrição alegada pela defesa, considerando que não restou comprovada essa hipótese no caso dos autos, bem como não há que se falar em crime de bagatela, uma vez que se trata de crime cometido com violência, sendo incabível o reconhecimento da insignificância.

Assim, verifico que tanto a ordem pública quanto a conveniência da instrução criminal devem ser resguardadas, uma vez que o investigado/acusado afrontou decisão de benefício judicial, demonstrando que não está apto ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. [...]

(
ação penal n.
0000988-22.2020.8.11.0007
– id.
88456240).

Como se observa, o paciente descumpriu as cautelares anteriormente impostas, pois, além de não se apresentar para a colocação do monitoramento eletrônico, deixou de comparecer em juízo e de manter seu endereço atualizado, tanto que não foi localizado para citação [após a denúncia] e também para a participação na audiência de instrução e julgamento.

Registre-se que o Oficial de Justiça certificou nos autos que tentou encontrar o paciente em mais de um endereço, porém sem êxito. As pessoas que estavam nestes locais sequer souberam informar o paradeiro do acusado, já que não o conheciam (id. 93033298 – autos n. 0000988-22.2020.811.0007).

Depois, conforme consignado pela autoridade tida como coatora [em decisão proferida no dia 19-12-2022],
“o acusado mudou de endereço e não comunicou este Juízo, e até o presente momento, não foi cumprido o mandado de prisão expedido por este Juízo”
[em 15-9-2021]
,
ou seja,
o paciente encontra-se foragido há mais de um ano e oito meses
sem juntar comprovante de residência atualizado ou mesmo comparecer para responder aos fatos que lhe foram imputados, o que recomenda a manutenção da prisão para aplicação da lei penal.

De mais a mais, há ainda notícias de envolvimento do paciente em crime posterior, já que foi determinada “busca e apreensão domiciliar” e “quebra do sigilo dos dados telefônicos e de informáticas” por provável envolvimento na organização criminosa “Comando Vermelho”. Colho de excerto da decisão proferida nos autos n. 1002542-72.2020,
verbis:

“Quanto aos representados WILLIAN APARECIDO VILALTA, epíteto “TIO WIL”, OTONIEL SANTOS CUNHA,
CLÉBER JOSÉ ROZZATTI, epíteto “CIGANO”
e VINÍCIUS FLORIANO DE MATOS MIRANDA, epítetos “VINICINHO E VINI”.

Assim, vê-se na representação que a Autoridade Policial afirmou que a organização “COMANDO VERMELHO” sempre possuiu um grande número de armas a disposição de seus integrantes, sendo que a testemunha Maria Cláudia Lopes de Almeida, informou que os representados são os fornecedores de armas de fogo para o grupo criminoso. Vejamos:

“(...) QUE com relação a pessoa chamada OTONIEL, a declarante o reconhece em uma das fotografias apresentadas; QUE o OTONIEL também é faccionado e faz bastante coisa para a ANGÉLICA, como por exemplo, as armas; QUE acredita que as últimas três armas que chegaram, foram o VINICIUS (VINI) e o OTONIEL que trouxeram; QUE além de armas, se for preciso eles também buscam drogas; QUE indagada se tem conhecimento se alguma arma fornecida por eles foi usada para cometer algum crime,
a declarante indicou o caso do vulgo CIGANO que foi matar um cara no Arabis
;
QUE reconhece o vulgo CIGANO em uma das fotografias apresentadas
; QUE o CIGANO trabalha normalmente,
mas também é envolvido
; QUE o CIGANO não vende drogas, não é "camisa", mas faz tudo o que for preciso a pedido de ANGÉLICA; QUE CIGANO e ANGÉLICA são muito amigos;
QUE a declarante afirma que se a ANGÉLICA pedir para o CIGANO matar, "ele mata, se ela pedir para traficar, ele trafica, se ela pedir para dar sumiço, ele dá, para dar salve, ele faz"
; QUE com relação ao caso do Arabis, a declarante afirma que o dono desse estabelecimento matou o vulgo GORDINHO, que era conhecido, pois era usuário de droga e comprava com a turma da declarante;
QUE a declarante recebeu a informação de que o CIGANO forneceu a arma para o cara do Arabis matar o GORDINHO, pois são muito amigos
; QUE GORDINHO morreu por causa de briga; QUE com relação ao CAUAN, vulgo CAUANZINHO, a declarante o reconhece em uma das fotografias apresentadas; QUE o CUAN exerce a função de cobrador no Comando Vermelho; QUE o CAUAN também é lojista, mas não se tornou gerente porque não costuma ficar na cidade; [...]”.

Nesse contexto, não se trata apenas do não comparecimento para a instalação do monitoramento eletrônico, mas também de diversos outros descumprimentos de medidas cautelares impostas quando da soltura do paciente, tais como
“Comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades”
,
“Não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado”
, e
“não se envolver em outro fato criminoso”.

Consoante pacífico entendimento, “
o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal”
(STJ, AgRg no HC n. 721.578/ES, relator Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022).

Assim sendo, não há falar em ilegalidade do cárcere preventivo decretado:

[...] Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Embora a conduta imputada não mostre elevada gravidade, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam ser imprescindível a prisão preventiva, tendo em vista todas as circunstâncias do caso,
no qual o paciente, após ter sido beneficiado com a concessão da liberdade provisória, descumpriu as medidas cautelares impostas, pois deixou de comparecer ao juízo, não tendo informado seu endereço ou local onde possa ser encontrado
, e, conforme as informações prestadas, o paciente permanece em local incerto e não sabido, ensejando a sua citação por edital, o que também evidencia sua intenção de não se submeter à aplicação da lei penal. Na hipótese, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente ostenta outras ações penais. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 733.186/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

[...] Conclui-se, do contexto fático delineado nos autos, que custódia cautelar do Acusado encontra-se suficientemente fundamentada,
em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas
, consoante dispõe o art. 312, § 1.o, do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no RHC n. 150.924/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Cleber José Rozzatti
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023